Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716271-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLAR DOS EUCALIPTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS - EIRELI AGRAVADO: MARCOS AFONSO MIRANDA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada SOLAR DOS EUCALIPTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS – EIRELI em face da decisão ID 63389249 que, no pedido de cumprimento de sentença movido por MARCOS AFONSO MIRANDA MARQUES, rejeitou a impugnação oferecida pelo ora agravante e homologou o laudo de avaliação de bens penhorados. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que o preço de avaliação dos bens foi inferior ao valor de mercado, não podendo estes ser alienados por preço vil, sob pena de desvirtuar-se a própria função da penhora. Afirma que a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor, tendo o Juízo a quo homologado a avaliação sem qualquer parâmetro ou embasamento, mas simplesmente com base em opinião, o que não pode prosperar no ordenamento jurídico. Discorre acerca da arrematação, destacando que em segunda hasta não há obrigatoriedade de observação de alienação pelo valor da avaliação, o que implica em ônus exorbitante à executada/agravante e irrisória vantagem ao exequente, tendo em vista o valor total da execução, o que bate de encontro com a moralidade da hasta pública. Aduz que foi determinada a inclusão dos bens no próximo leilão pelo NULEJ, além de destacar que não podem bens indispensáveis às atividades comerciais da agravante serem alienados em leilão judicial por preço vil, restando demonstrado o perigo da demora, uma vez que ficará impossibilitada de se manter no mercado, exercer suas atividades comerciais, pagar os salários de seus funcionários e contribuir economicamente para o país. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida que a avaliação dos bens foi realizada por preço vil, declarando a sua nulidade, ou que seja fixada a avaliação nos parâmetros apontados pela garante. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando o que dos autos consta, tenho que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Dou os motivos. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. Urge destacar que, em razão da crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, foi determinada a suspensão dos prazos processuais a partir de 19/03/2020, conforme art. 11 da Portaria Conjunta no 33/2020. No entanto, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio eletrônico voltaram a fluir normalmente a partir de 04/05/2020, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta no 50/2020. Na presente hipótese, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em 18/05/2020 (ID 63389249). Verifica-se, ainda, que o sistema registrou ciência para o executado agravante em 21/05/2020 (quinta-feira), de modo que o prazo de 15 dias úteis teve como termo final o dia 12/06/2020 (sexta-feira) Todavia, o presente agravo foi interposto apenas no dia 15/06/2020 (segunda-feira), portanto, posterior ao término do prazo legal, restando patente sua extemporaneidade. Desse modo, o não conhecimento desse recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora